Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715469-80.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MARLENE VITORINO DA SILVA MEDEIROS DESPACHO &lt; Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. &gt; Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora